Tribunal: TJDFT
Processo: 0722549-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA. FRUTOS CIVIS (ALUGUERES) DO IMÓVEL DOADO. COLAÇÃO DE BENS. EXCLUSÃO DA PARTILHA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto por herdeira visa à reforma da decisão de exclusão, do acervo partilhável, dos frutos civis (alugueres), decorrentes de imóvel doado em antecipação de legítima.
2. Fatos relevantes. (i) imóvel da herdeira donatária incluído no rol de bens a partilhar como antecipação de legítima; (ii) os alugueres desse bem estariam sendo depositados, por ela, em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se os frutos civis (alugueres) do imóvel doado em antecipação de legítima devem ser incluídos no espólio para partilha entre todas as herdeiras ou se pertencem exclusivamente à herdeira donatária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A colação tem por finalidade assegurar a igualdade das legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados (CC, arts, 2.002 e 2.003).
5. Apenas o valor dos bens doados será levado à colação, excluindo-se as benfeitorias neles realizadas, as quais permanecerão de propriedade do herdeiro donatário, que também assumirá os frutos ou lucros delas decorrentes, bem como eventuais prejuízos ou danos que venham a ocorrer (CC, art. 2.004, § 2o).
6. No caso concreto, os frutos civis de bem doado em antecipação de legítima não integram o rol de bens partilháveis, mesmo que tenham sido depositados em juízo por determinação judicial anterior. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 2.002, 2.003 e 2.004, §2o; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I.
PC, arts. 4o, 6o e 854, 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1980799, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 4.4.2025; acórdão 1261556, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 14.7.2020; acórdão 1259937, rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, DJe 8.7.2020; acórdão 936429, rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe 20.4.2016.